Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708470-45.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA PEREIRA FARIAS, CARLOS SILVA EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: OSMAR CAMPANHARO DECISÃO Homologo a desistência do recurso. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito